Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000896-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVANTE), JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 198.414.008-63 (AGRAVADO), LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA - CPF: 415.219.351-49 (AGRAVADO), LUIZ ALBERTO FONTANA - CPF: 058.856.848-12 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMEIRO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JACIARA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO POR FALSIDADE DOCUMENTAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO REQUERIDO 1o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JACIARA – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO –– ART. 282 C/C ART. 844, DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como sabido, a composição extrajudicial realizada apenas com um dos corréus não afeta a relação processual dos autores com o outro, no caso, o ora agravante, já que o juiz não tem que decidir a lide de modo uniforme para todos, para que a sentença possa ter eficácia (Art. 117, do CPC), razão pela qual não se faz necessário o consentimento dos demais réus para a homologação do acordo e extinção da lide em face de um litisconsorte, de modo que andou bem o juízo a quo ao homologar o acordo entre aquelas partes, somente quanto a estas produzindo seus efeitos.

Não se tratando de litisconsorte unitário e obrigatório, a previsão do § 3o do art. 844 do Código Civil é afastada em razão do disposto no art. 282 do mesmo diploma legal, que permite ao credor "renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores".

Assim, a transação impede prosseguimento da ação, quanto a eventual direito de valor remanescente, apenas em relação à ré que firmou o acordo.

Inexiste bis in idem, porque, como já mencionado, a ação prosseguirá apenas em relação a eventual direito a valor remanescente.

Tampouco, não excluirá eventual direito de regresso pelo devedor solidário que pagar eventual valor remanescente, pois o acordo gera efeitos apenas entre aqueles que dele participaram. Assim como não favorece, também não prejudica a agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos Ação de Anulação de Ato Jurídico por Falsidade Documental no. 1000898-51.2021.8.11.0010, movida em seu desfavor por LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA e JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA, que homologou a desistência da ação em relação ao requerido 1o Serviço Notarial e Registral de Jaciara.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, a ausência de intimação da recorrente, ofensa aos artigos 9o e 10o, do CPC. Fala que o art. 329, inciso II, do CPC é claro ao dispor que, após a citação, o autor somente poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu, em razão da estabilidade da demanda.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito e, no mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, para que seja oportunizada à Agravante manifestação a respeito do acordo ora noticiado.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 156066156).

Contraminuta da parte agravada (ID 159345664).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem trata-se de Ação de Anulação de Ato Jurídico por Falsidade Documental proposta por JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA E LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA em desfavor de PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA e PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE JACIARA - MT, representado pela Tabeliã LUCIA VCTOR COELHO, alegando que assinaram junto ao Banco CNH CAPITAL S/A, na qualidade de avalistas do emitente Luiz Alberto Fontana, uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), emitida em 09/09/2003, com vencimento final em 15/06/2008.

Afirmam que houve aditamento de re-ratificação na data de 27 de julho de 2005, alterando apenas a forma de pagamento, declarando as partes não haver ânimo de novar, ratificando todo o conteúdo da referida cédula de crédito rural.

Entretanto, a cédula de crédito rural no 200301044-7.001, datada de 12 de novembro de 2003, no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), jamais foi assinada ou consentida pelos autores.

Relatam que há uma diferença gritante na assinatura estampada na cédula de crédito rural no 200300760-8/001, verdadeira, se comparada com a assinatura da cédula de crédito rural no 200301044-7-01, possivelmente fraudada.

Postularam em sede de tutela de urgência pela suspensão da exigibilidade da ação de execução no 1913-2011.8.11.0010 até decisão final.

No mérito, postularam pela declaração e decretação da nulidade da cédula de crédito rural no 200301044-7.001, datada de 12 (doze) de novembro de 2003, no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

A tutela de urgência foi deferida para o fim de suspender a execução de Código 45166 em relação aos ora requerentes, bem como a suspensão dos atos expropriatórios até segunda ordem.

Interposto o RAI no. 1000459-36.2022.8.11.0000, este foi desprovido.

Citado, o 2a Requerido PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE JACIARA/MT informou que as partes transigiram e requereu a homologação do acordo, bem como que o processo deverá prosseguir em face dos demais Réus que compõem o polo passivo.

Por não vislumbrar qualquer vício de consentimento das partes, o Juiz a quo homologou o acordo entabulado para que surta os fins e efeitos jurídicos legais, ficando resolvido o mérito da causa quanto ao requerido “Primeiro Serviço Notarial e Registral de Jaciara”, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Diante disso, determinou a exclusão desse requerido do polo passivo da demanda, devendo o feito prosseguir somente em face dos demais.

Opostos Embargos de Declaração por PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA, estes foram rejeitados.

Irresignada, a Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

De fato, da análise dos autos de origem, não verifico a probabilidade do direito do agravante.

Isso porque, os autores no ID 84362740-origem requereram a homologação de acordo de desistência da demanda em relação ao requerido Primeiro Serviço Notarial e Registral de Jaciara.

Como sabido a composição extrajudicial realizada apenas com um dos co-réus não afeta a relação processual dos autores com o outro, no caso, o ora agravante, já que o juiz não tem que decidir a lide de modo uniforme para todos, para que a sentença possa ter eficácia (Art. 117 , do CPC), razão pela qual não se faz necessário o consentimento dos demais réus para a homologação do acordo e extinção da lide em face de um litisconsorte, de modo que andou bem o juízo a quo ao homologar o acordo entre àquelas partes, somente quanto a estas produzindo seus efeitos.

Se a parte autora desiste do direito, obviamente persiste o direito processual e interesse da lide para dar continuidade com relação à outra parte que aqui é agravante, principalmente em razão da economicidade processual, pois já estamos com uma lide em curso, em que as partes já foram citadas e fazem parte do processo.

Conforme os arts. 275 e 277 do Código Civil, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”, bem como “O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada”.

Portanto, o feito, de fato, somente poderia ser extinto em relação ao requerido Primeiro Serviço Notarial e Registral de Jaciara, que firmou o acordo homologado na r. decisão, prosseguindo-se a demanda em face dos demais corréus.

Sobre o assunto:

“Ação de reparação de danos – Insurgência contra decisão de homologação de acordo entre a autora e o banco co-réu, com a extinção do feito em relação a ele - Não enquadramento da hipótese no § 3o do art 844 do CC - Prosseguimento da demanda em face dos demais corréus, pelo valor restante – Negado provimento ao agravo.” (TJ-SP, AI: 2080868-96.2021.8.26.0000, Relator: Gil Coelho, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SOLIDARIEDADE PASSIVA - SUPERVENIÊNCIA DE TRANSAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS DANDO QUITAÇÃO QUANTO AO OBJETO DA LIDE - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DA DÍVIDA APENAS PARA O DEVEDOR ENVOLVIDO NO ACORDO E COM RELACAO AO VALOR ACORDADO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CO-DEVEDOR – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 277 DO CÓDIGO CIVIL EM CONJUNTO COM OS ARTIGOS 275 E 282 DO MESMO DIPLOMA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A transação judicial firmada com um dos devedores solidários quitando parte dos valores da condenação não extingue a obrigação dos demais codevedores com relação aos valores remanescentes. 2. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT, RAI no.

0010786-39.2008.811.0003, Relator: YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data de Publicação: 02/06/2021)

Na mesma trilha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA PARCIAL. RÉU NÃO CITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO. NATUREZA. FACULTATIVA. DEMAIS LITISCONSORTES. LITIGANTES DISTINTOS. ART. 117 DO CPC/15. ANUÊNCIA. DESNECESSIDADE. DIREITO DE REGRESSO. ART. 283 DO CC/02. EXERCÍCIO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 88 DO CDC. 1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais, ajuizada por MARCIEL FURLAN DA SOLER e OUTRA, em face da recorrente, de DEUSTCHE LUFTHANSA AG e de EXCELÊNCIA VIAGENS E TURISMO, em decorrência de defeitos na emissão de passagens aéreas com destino internacional. 2. Recurso especial interposto em: 03/08/2017; conclusos ao gabinete em: 15/05/2018. Aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) em ações de consumo, a desistência da ação em relação a um dos litisconsortes passivos, devedores solidários, demanda a anuência dos demais litisconsortes; e b) se a extinção da ação sem resolução do mérito em relação a uma das fornecedoras, coobrigadas solidárias, impede o exercício do direito de regresso da ré que eventualmente paga a integralidade da dívida. 4. No litisconsórcio necessário, diante da indispensabilidade da presença de todos os titulares do direito material para a eficácia da sentença, a desistência em relação a um dos réus demanda a anuência dos demais litisconsortes passivos. Precedentes. 5.
No litisconsórcio facultativo, todavia, segundo o art. 117 do CPC/15, os litisconsortes serão considerados litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, de forma que a extinção da ação em relação a um deles, pela desistência, não depende do consentimento dos demais réus, pois não influencia o curso do processo.
6. Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados. Precedente. 7. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo. 8. Embora, em regra, o devedor possa requerer a intervenção dos demais coobrigados solidários na lide em que figure isoladamente como réu, por meio do chamamento ao processo, essa intervenção é facultativa e seu não exercício não impede o direito de regresso previsto no art. 283 do CC/02. 9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma. 10. Recurso especial desprovido.” (STJ, REsp: 1739718 SC 2018/0107086-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020). Destaquei.

Não se aplica à espécie o § 3o do art. 844 do Código Civil, prevendo que se a transação for "entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores".

Isso porque restou expressa a intenção de se perquirir valor remanescente contra o réu que não participou do acordo e, apesar de ação versar sobre responsabilidade solidária, estamos diante de litisconsorte simples e facultativo.

Não se tratando de litisconsorte unitário e obrigatório, a previsão do § 3o do art. 844 do Código Civil é afastada em razão do disposto no art. 282 do mesmo diploma legal, que permite ao credor "renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores".

Assim, a transação impede prosseguimento da ação, quanto a eventual direito de valor remanescente, apenas em relação à ré que firmou o acordo.

Inexiste bis in idem, porque, como já mencionado, a ação prosseguirá apenas em relação a eventual direito a valor remanescente.

Tampouco, não excluirá eventual direito de regresso pelo devedor solidário que pagar eventual valor remanescente, pois o acordo gera efeitos apenas entre aqueles que dele participaram. Assim como não favorece, também não prejudica a agravante.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023